Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO POR MOTIVO DE SAÚDE. FORÇA MAIOR. RETENÇÃO INTEGRAL INDEVIDA. DIREITO AO REEMBOLSO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tratam-se de recursos inominados interpostos em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a ré a pagar às autoras o valor de R$ 5.406,92 (cinco mil, quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos), a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, as autoras ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 6.134,10, a título de indenização por danos materiais e a quantia de R$ 12.000,00, pra cada autora, em reparação por danos morais. Narraram que adquiriram passagens aéreas para Flórida, ida (21/01) e volta (12/02), no trecho Brasília - Fort Lauderdale. Afirmaram que, na volta, após realizarem check-in e despacharem as bagagens, a autora D. passou mal em virtude de pressão alta e restou incapacitada de embarcar no voo. Destacaram que foram socorridas pelos funcionários do aeroporto, bem como que os funcionários da ré presenciaram o ocorrido, contudo, não prestaram qualquer assistência. Argumentaram que tiveram que custear nova passagem aérea, pelo valor de R$ 5.865,10 e aguardar o novo voo. Esclareceram que, ao chegarem em Brasília, as bagagens foram extraviadas, bem como que suportaram gasto de R$ 50,00 para buscar as malas no aeroporto, no dia 14/02. Sustentaram que houve defeito na prestação, que suportaram danos materiais e morais, em razão da falta de assistência da ré, da aquisição de novos bilhetes, além do extravio das bagagens.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do recurso da empresa aérea regular (IDs 50040950 e 5004095). Recurso das passageiras desacompanhado de preparo, ante o requerimento da gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor das autoras, considerando que auferem rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 50040956 e 50040957).
4. Em suas razões recusais, as passageiras recorrentes alegam que não conseguiram embarcar devido aos problemas de saúde da autora D., bem como que tiveram que aguardar por mais de 10h no aeroporto sem acesso aos pertences, pois haviam despachado as bagagens. Argumentam que se encontravam em outros país, que não tiveram qualquer assistência mínima digna e ainda precisaram custear novas passagens. Destacaram que as bagagens foram extraviadas e somente restituídas após dois dias e que tiveram que se deslocar até o aeroporto para retirá-las. Pontuaram que as malas estavam reviradas e deram falta de um carregador de celular. Esclareceram que a autora estava com uma infecção silenciosa, a qual desencadeou os sintomas no aeroporto. Sustentam que a empresa aérea atuou com desídia, que houve falha na prestação do serviço, o que lhes causou sentimento de decepção, ansiedade e intenso cansaço físico e mental. Requerem a condenação da companhia aérea a lhes pagarem importância não inferior a R$ 12.000,00, para cada autora, em reparação por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a companhia aérea recorrente suscita a inaplicabilidade das normas do consumidor e a aplicação da Convenção de Montreal. Alega que as multas pelo cancelamento foram aplicadas de acordo com as regras de cobrança de tarifa e forma de pagamento, previstas no contrato. Argumenta que as autoras acataram os termos contratuais ao adquirir as passagens. Destaca que não agiu de forma abusiva, bem como que não adotou qualquer conduta capaz de gerar ofensas morais. Mesmo diante da ausência de condenação por danos morais, destaca que o valor da indenização por danos morais não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer a improcedência do pedido de reparação por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor da condenação (inexistente até aquele momento).
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
7. Pelo princípio da dialética recursal, cabe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, deve apresentar, em suas razões, de maneira clara e objetiva, os argumentos fáticos e de direito capazes de permitir a reforma ou cassação da sentença prolatada. Na espécie, o recurso inominado da companhia aérea se fundou quase integralmente em alegações acerca da inocorrência de danos morais. Contudo a sentença recorrida se limitou a condenar a companhia aérea em reparar apenas danos materiais. Logo, não havendo impugnação específica a nenhum dos fundamentos da sentença, o recurso é conhecido apenas parcialmente, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC.

8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. No entanto, o STF fixou entendimento vinculante (tema 210) no sentido de que as Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para efeito de limitar a responsabilidade material das empresas de transporte aéreo decorrente de falhas na prestação de serviço de voos internacionais.
9. No caso, restou evidenciado que as passageiras recorrentes não embarcaram no voo inicialmente adquirido, por motivo de saúde (força maior), em razão de mal súbito da autora D., em decorrência de astenia importante e possível infecção do trato urinário, conforme relatório médico de ID 50040936. A foto e o vídeo juntados na inicial (ID 50040917 e 50040918), comprovam que as autoras já se encontravam na sala de embarque quando passou mal, de modo que a companhia aérea teve ciência do justo motivo que impossibilitou o embarque, motivo pelo qual se mostra incabível a retenção integral do valor da passagem. A retenção dos valores pagos pelas autoras mostra-se, excessivamente onerosa e impõe as consumidoras desvantagem exagerada (em contrato de adesão), tornando-a, por tal razão, abusiva e, consequentemente, nula de pleno direito.
10. Restou comprovado, ainda, que houve o extravio na bagagem das autoras no seu desembarque, conforme documento de ID 50040920. As bagagens que os passageiros levam consigo em suas viagens devem ser entregues logo após o desembarque. Logo, seja em razão do extravio da bagagem ou da retenção integral do valor das passagens resta caracteriza a falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, cuja responsabilidade é atribuída com base na teoria do risco da atividade empresarial, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, por se tratar de responsabilidade objetiva, correta a condenação da empresa aérea a indenizar os danos materiais, no valor de R$ 5.406,92 (cinco mil, quatrocentos e seis reais e noventa e dois centavos).

11.Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes da a retenção integral do valor da passagem e do extravio temporário das bagagens, por cerca de 1 dia, na cidade de residência das autoras, não configuraram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade das requerentes. O fato da companhia aérea ter retido o valor integral das passagens, em razão do contrato firmado entre as partes, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, a imagem ou dignidade das requerentes, não passando de meros dissabores. O extravio das bagagens despachadas em voo no qual as passageiras não embarcaram, mesmo que cause dissabores às passageiras, é esperado, uma vez que, ao chegarem ao local de destino, não foram pegas pelas passageiras (que ainda estavam em trânsito). Assim que chegaram ao local e reclamaram pelos pertences, é razoável que a companhia levasse um tempo para encontrá-los. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos às consumidoras, tal não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Assim, não caracterizada a ofensa moral, incabível a condenação da companhia aérea a reparação dos alegados danos morais.

12. Recurso da companhia aérea conhecido em parte e não provido. Recurso das passageiras conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca das partes. (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.